Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006629-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARILDES DA SILVA JARDIM - CPF: 378.576.811-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou o agravo de instrumento sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006629-29.2019.8.11.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA
: MARILDES DA SILVA JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade, desproveu o recurso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a argumentação posta pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em entendimento de outros Tribunais, de que a propositura da ação de execução individual durante a tramitação da ação de execução coletiva consistiria em renúncia a todos os efeitos da coletiva, inclusive, a interrupção da prescrição.

Requer o provimento do recurso, a fim de suprir a omissão apontada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 50476954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade, desproveu o recurso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

Como se abstrai, o Embargante alega que o Acórdão embargado é omisso, pois não foi levado em consideração a argumentação posta pelo Estado de Mato Grosso quanto ao entendimento de outros Tribunais de que a propositura da ação de execução individual durante a tramitação da ação de execução coletiva consistiria em renúncia a todos os efeitos da coletiva, inclusive, a interrupção da prescrição.

No que concerne a omissão apontada, evidencio que esse fundamento não foi trazido em sede de agravo de instrumento, tanto que o pedido do recurso é no sentido de acolher a prescrição aventada, logo, sua realização nesta fase caracteriza inovação recursal, o que é vedado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RESPOSTA DE CADA UM DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE - ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Matérias não suscitadas anteriormente.

4. Inovação recursal. Vedação em nosso ordenamento jurídico por ofensa à preclusão consumativa, supressão de instância e juiz natural.

5. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

(N.U 0040083-51.2018.8.11.0000, DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019).

Ademais, no nosso ordenamento jurídico não há óbice para o ajuizamento de execução individual quando reconhecido o direito em execução coletiva.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 150/STF. PRAZO PRESCRICIONAL IDÊNTICO AO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CINCO ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COGNITIVA.

I - A Súmula n. 150 do Pretório Excelso estabelece que a prescrição da execução se dá no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. Baseada no enunciado da referida Súmula, esta Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual o processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, cinco anos, iniciando-se, para ação de execução, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento (AgRg nos EDcl no AREsp 94.426/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/04/2013).

II - De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, na fase de execução, dependendo a apuração do devido de mero cálculo aritmético, não havendo liquidação do julgado, a demora na apresentação das fichas financeiras necessárias para a apuração do quantum debeatur não é causa interruptiva ou suspensiva da prescrição (REsp 1159042/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/11/2014).

III -
Entende este Superior Tribunal de Justiça que a propositura da execução coletiva pelo Sindicato autor da demanda cognitiva é causa de interrupção do prazo prescricional
.

IV - Não sendo necessário adentrar no conjunto fático-probatório dos autos, não há falar em ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ.

V - Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1152472/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 20/8/2015). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO
.

1. O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

2. Nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo".

3.
Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva
.

4. Definida a tese aplicável no tocante ao cômputo do prazo prescricional e em razão do acórdão recorrido não apresentar dados suficientes para a contagem do prazo, os autos devem retornar à origem, para que, sob tal perspectiva, reexamine a ocorrência de prescrição, prosseguindo, se for o caso, no julgamento da execução.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1133526/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 15/9/2014). [Destaquei].

Nota-se que, diferentemente do alegado pelo Embargante, o ajuizamento da execução coletiva interrompe sim a prescrição para o ajuizamento da execução individual. Na realidade, com o ajuizamento da execução individual há apenas a renúncia do recebimento na execução coletiva, a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por duas oportunidades.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA AO DIREITO NA EXECUÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA.

NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução propostos pela parte recorrente, que pugnava pelo acolhimento de litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, a qual, em fase de cumprimento de sentença, realizava a execução das diferenças remuneratórias relacionadas ao percentual de 3,17%, bem como o reconhecimento da possibilidade da compensação dos valores devidos com aqueles pagos administrativamente.

Pela leitura dos autos, os Embargos à Execução foram propostos em razão de os servidores substituídos terem requerido individualmente em litisconsórcio a execução de coisa julgada produzida na Ação Coletiva 99.0063635-0 da 30a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, alegando existir execução coletiva proposta pelo sindicato.

Ocorre que consta nos autos que as partes recorridas teriam requerido sua exclusão de qualquer pretensão executória na Ação Coletiva que tramitava perante a 30a VF/RJ.

Preliminarmente, não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 219 e 301, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/1973 e do artigo 104 do CDC, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

Existe no sistema jurídico brasileiro um microssistema de solução coletiva das controvérsias (processos coletivos) como forma de dar resposta mais célere e uniforme em relação às demandas repetitivas e aquelas que interferem na esfera de interesses de grande número de jurisdicionados.

O direito processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. Nos termos do art.

104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa. Pode ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgada extinta, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito.

Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva (AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).

Há relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1o, art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990) "os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe". Porém, não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular individualmente em juízo o direito subjetivo.

A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou se utilizar do título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito de promover ação individual para a discussão do direito subjetivo.

As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou ultra partes a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015). Precedente: REsp 1.620.717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017.

Ocorre que a ausência de litispendência entre as ações coletiva e individual deve ser reconhecida somente na fase de conhecimento da lide, não se transferindo para a fase de execução dos julgados, sob pena de permitir a satisfação em duplicidade do mesmo direito subjetivo, no caso concreto, o pagamento de valores relacionados às diferenças remuneratórias do índice de 3,17% (artigos 97 e 98 do CDC).

Assim, verificado que o servidor é beneficiário de coisa julgada produzida tanto na ação coletiva, quanto na ação individual, ambas em fase de cumprimento de sentença e execução do julgado, deve tão somente ser-lhe garantida a pretensão executória em relação a uma delas, evitando-se o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por duas oportunidades.

Havendo, no caso dos autos, pedido de renúncia na execução coletiva, não há que se extinguir a presente pretensão executória individualizada.

Em relação à possibilidade de a parte recorrente compensar os valores pagos administrativamente daqueles executados judicialmente na presente execução individual, sobre a matéria, embora a jurisprudência do STJ reconheça tal possibilidade, bem como em relação à própria limitação temporal dos efeitos financeiros pelo advento da reestruturação na carreira, é inviável analisar no caso concreto a tese defendida no Recurso Especial quanto a este ponto.

Inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

Recurso Especial conhecido em parte para, nesta parte, negar-lhe provimento.

(REsp 1729239/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 23/11/2018). [Destaquei].

Dessa forma, não evidencio qualquer omissão no Acórdão recorrido, porquanto, entendo que padecem razões a justificar o acolhimento do recurso em análise.

Por todo o exposto
, REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020